Tribunal: TJSP
Processo: 0009185-68.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis, dando conta da diligência, da detenção do acusado e das informações recebidas em denúncia - Policiais exercem

Ementa:
Tráfico de Entorpecentes – Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Policiais responsáveis pela ocorrência que apresentaram depoimentos seguros e verossímeis, dando conta da diligência, da detenção do acusado e das informações recebidas em denúncia - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o acusado – Condenação mantida. Penas: Pena corporal fixada no mínimo legal com a aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu máximo. Regime: Mantido no inicial fechado – Regime mais brando não seria suficiente - Tal regime corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário – Impossibilidade de substituir a pena corporal por restritivas de direitos – Medida que não é socialmente recomendada – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000436731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009185-68.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BRUNO
VIEIRA CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantida, integralmente, a r. sentença por seus
próprios fundamentos, vencido o E. Des. Reinaldo Cintra quanto ao regime.
Concedia o aberto e declara. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009185-68.2017.8.26.0066
Apelante: Bruno Vieira Camargo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Voto no 28244
Tráfico de Entorpecentes Art. 33, Lei 11.343/06. Recurso da
Defesa: Pedido de absolvição Impossibilidade Autoria e
materialidade devidamente comprovadas Robusto conjunto
probatório
Policiais responsáveis pela ocorrência que
apresentaram depoimentos seguros e verossímeis, dando conta
da diligência, da detenção do acusado e das informações
recebidas em denúncia - Policiais exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente
Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova
suficiente para inocentar o acusado Condenação mantida.
Penas: Pena corporal fixada no mínimo legal com a aplicação
do benefício previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
em seu máximo. Regime: Mantido no inicial fechado Regime
mais brando não seria suficiente - Tal regime corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a
legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que
tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é
signatário Impossibilidade de substituir a pena corporal por
restritivas de direitos
Medida que não é socialmente
recomendada Negado provimento ao recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescenta-se que BRUNO VIEIRA CAMARGO foi condenado à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como ao pagamento de multa equivalente a 166 dias-multa, no valor
mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput, e § 4o,
da Lei 11.343/06 (fls. 149/151).
Inconformado,
apelou
a
defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, devendo
ser aplicado o princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
155/165).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 169/173), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 186/191).
É o relatório.
Em que pesem os entendimentos
contrários, o recurso não merece acolhimento.
Narra a denúncia que, no dia 23 de
novembro de 2017, por volta de 23h30min, na Avenida Trinta e Nove,
Barretos/SP, o acusado trazia consigo, para entregar e fornecer ao consumo
de terceiros, 02 “eppendorfs” providos de cocaína, e 01 pedra bruta do
mesmo entorpecente, na forma de “crack”, além de 01 aparelho celular e a
quantia de R$20,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo restou apurado, policiais
militares receberam denúncia informando as características pessoais de um
indivíduo que estaria praticando o tráfico de entorpecentes naquelas
imediações. Em diligências pelo local, o acusado foi visualizado
conversando com um rapaz de motocicleta. Com a aproximação da viatura
policial, o condutor da moto evadiu-se; já Bruno foi abordado e, em revista
pessoal, foram encontradas com ele as drogas, dinheiro e celular
mencionados.
Em continuidade, foram localizadas,
nas proximidades, 03 porções de maconha; 19 invólucros contendo
maconha; e 37 “eppendorfs” providos com cocaína.
Dito isto, a materialidade do delito
restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/10), pelo laudo de fls. 55/64,
pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 13/16), bem como pela
prova oral colhida nos autos.
A autoria também é inconteste.
Em sede policial o ora acusado
negou os fatos dizendo que: “Na noite do último dia 23/09, por volta de
23h00, seguia de bicicleta por uma rua do bairro Henriqueta, próximo a sua
residência, quando viu que três viaturas da Polícia Militar pararam na
esquina no rumo para onde estava seguindo. Viu que várias pessoas saíram
correndo de um bar existente no local. Continuou seguindo com a bicicleta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, quando passou pela viatura, um policial abriu a porta. Conseguiu desviar-
se, mas foi atropelado pela outra viatura e caiu no chão. Um policial pisou
na sua cabeça dizendo para ficar deitado. Depois foi colocado sentado e
agredido com tapas no rosto. Sofreu lesão na testa e outras escoriações pelo
corpo. O declarante estava com dois pinos de cocaína que caíram no chão
quando foi derrubado da bicicleta. Os policiais acharam esses pinos e
depois começaram a vasculhar um terreno defronte ao bar. Algum tempo
depois eles saíram do terreno com drogas, mas não disseram nada ao
declarante apenas o colocaram na viatura e levaram para o plantão.
Assume a propriedade apenas de dois pinos de cocaína que estavam em seu
poder, os quais destinavam-se ao consumo próprio. Adquiriu esses pinos
próximo de onde foi abordado, na esquina de cima, de um indivíduo
desconhecido, pelo valor de R$20,00. Nada sabe a respeito das demais
drogas encontradas pelos policiais no terreno.(...).” (fls. 22). Já em juízo,
Bruno manteve sua negativa, mas alterou parcialmente sua narrativa,
admitindo que também estava na posse da porção de “crack”, bem como
que tinha se dirigido ao bar para comprar uma cerveja (mídia digital).
Ocorre que a versão exculpatória
apresentada pelo acusado não convence, pois restou isolada diante do
conjunto de provas carreado aos autos em seu desfavor, senão vejamos.
Os
policiais
militares
Rafael
Coutinho e Edson Donizete Hespanhol, responsáveis pela diligência,
narraram os fatos de forma segura e verossímil. Extrajudicialmente,
contaram que receberam uma denúncia de que havia um indivíduo de
determinadas características traficando entorpecentes nas imediações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, em diligências, encontraram um indivíduo com as características
anunciadas, o qual fazia a entrega de algum objeto para um motociclista,
que não tiveram êxito em capturar, pois, empreendeu fuga. Já o acusado,
que tentou fugir com sua bicicleta, foi detido pelo cabo Rafael que o
derrubou, caindo ambos ao solo, de modo que causou escoriações na perna
e no rosto do réu. Em revista pessoal, foram encontrados em posse do
acusado 02 pinos de cocaína, uma pedra de crack, uma quantia de R$20,00
em dinheiro, um celular e uma bicicleta. Perto do local, disseram que se
encontrava um bar e um terreno baldio que de costume era utilizado por
traficantes para armazenar entorpecente que destinavam à mercancia ilícita,
para que não fossem flagrados com grande quantidade de entorpecente, de
maneira que averiguaram o local e encontraram 37 “eppendorfs” contendo
cocaína, 19 trouxinhas com maconha, além de três pedaços maiores de
maconha. Enfim, alegaram que o acusado negou a traficância e não quis
identificar o motociclista que empreendeu fuga (fls. 41/42). Em juízo,
ambos reafirmaram suas versões (mídia digital).
Os depoimentos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezados.
Além do mais, policiais exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos
para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Neste sentido é a doutrina em favor
do depoimento dos milicianos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para invalidar
esses depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada em prejudicar o apelante.
Também não parece plausível que os
milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas
para incriminá-lo gratuitamente, ao menos nada de concreto nesse sentido
foi demonstrado.
Mas não é só.
Ressalta-se que o ora acusado não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação.
Aliás, como bem lembrado pelo d.
Procurador de Justiça, no laudo de fls. 46/53 consta conversas obtidas no
celular do acusado que evidenciam seu envolvimento com o tráfico de
drogas.
Soma-se a isso o fato de que o
acusado foi abordado uma vez que suas características coincidiam com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquelas passadas na denúncia, a qual detalhou que a traficância era
praticada por indivíduo com boné azul e em uma bicicleta preta, com
guidom azul.
Ora, não é crível que Bruno fosse um
mero usuário de drogas que, coincidentemente, estava em local próximo a
um terreno onde drogas eram guardadas, enquadrando-se nas
características informadas na denúncia, conversando com um motociclista
que se evadiu com a chegada dos policiais, bem como na posse de três
porções de entorpecentes, valor em dinheiro, e um celular com conversas
suspeitas.
E, como já mencionado, não há
porque duvidar da narrativa dos policiais, pois inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da
lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança
necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito
quando viessem depor em juízo.
Portanto, o conjunto probatório é
robusto e harmônico, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
Frisa-se que a prova da mercancia
não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e
presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentar a distribuição comercial do entorpecente.
O tipo penal do artigo 33, da Lei no
11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o
bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Da
mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação do delito.
É certo que a simples apreensão de
certa quantidade de droga não é bastante para a caracterização do delito de
tráfico. Todavia, as demais circunstâncias do caso em concreto, já
mencionadas, servem para a certeza necessária para a prolação de um
decreto condenatório.
Nesse sentido:
TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para
uso próprio - Inadmissibilidade - Ré surpreendida na posse expressiva quantidade de
maconha e uma porção de cocaína - Quantidade e natureza da droga que evidencia o
objetivo de mercancia - Recurso não provido (TJSP - Relator: Segurado Braz -
Apelação Criminal no 161 094-3 - São José do Rio Preto - 16 05.94).
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
Superadas esta questão, passam-se às
penas, registrando-se, desde já, que as mesmas não comportam qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração.
Na primeira etapa da pena, as iniciais
foram determinadas no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e o
pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Após, mesmo diante da atenuante
pela menoridade relativa, não se aplica qualquer redução, por obediência à
Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, o acusado foi
beneficiado com a redução prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
tendo sido sua reprimenda diminuída no máximo de 2/3, totalizando em 01
ano e 08 meses de reclusão, e o pagamento de 166 dias-multa.
Por fim, o regime prisional inicial
deve ser mantido no fechado, pois a imposição de regime diverso, não
atenderia ao princípio da suficiência no presente caso.
O
próprio
artigo
33,
em
seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, diante da gravidade do crime
praticado, qual seja, o tráfico de entorpecentes. De modo que tais
circunstâncias exigem maior rigor por parte do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal,
é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1,
1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
E, ainda, tal regime corresponde à
eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação
pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à
narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Além disso, é certo que a traficância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do
réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33,
§ 3o, do Código Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico
ilícito
de
entorpecentes
e
associação para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade
de substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado,
já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os das
defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de
maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao
ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos
guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das
mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das
drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação,
pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro
no artigo 33, § 4o, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por
restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP.
AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal.
Relator(a): Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
E, apesar dos esforços defensivos, é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, pois apesar da recente Resolução no 5 editada pelo Senado
Federal, através da qual ficou suspensa a expressão "vedada a conversão
em penas restritivas de direitos" presente no § 4o do art. 33 da Lei no
11.343/06, a mesma não seria possível diante das circunstâncias do caso
concreto, pois não se mostra medida suficiente e adequada.
Com efeito, os efeitos nocivos do
crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade
atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à
saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos.
Tal delito vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo
44, do Código Penal, qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime
indicarem que essa substituição seja suficiente”.
Assim, embora o crime tenha sido
praticado sem violência ou grave ameaça, por serem os requisitos previstos
no artigo 44 do Código Penal cumulativos, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez
que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal.
Este é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não parece razoável que o condenado por
tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado
com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de
extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a
desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos,
que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do
problema de saúde pública em que já se transformou.” (HC 203.403/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe
01/07/2011).
E também o adotado por este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“PENA Reclusão Tráfico de drogas
Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos Impossibilidade
Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06)
Existência
Recurso não provido neste aspecto.” (TJSP, Apelação Criminal no
1.180.451-3/5, Taubaté, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. MARCOS ZANUZZI, j.
24.4.2008).
“Impossível a substituição prevista no
artigo 44, do Código Penal, ou mesmo a concessão do sursis, pois o crime de tráfico de
entorpecentes revela uma gravidade peculiar, ferindo o equilíbrio social e
desestabilizando a sociedade, tanto assim que, por força de norma constitucional, é
assemelhado aos crimes hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional
inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a concessão do sursis.”
(TJSP. Apelação 0023644-33.2010.8.26.0224. Relator: Luís Carlos de Souza Lourenço.
5a Câmara de Direito Criminal. DJ 26/01/2012).
“Inviável, por fim, a pretendida substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pena por restritiva de direitos, absolutamente inadequada à conduta daquele que se
dedica a prática do tráfico, conduta social de consequências nefastas à sociedade”
(TJSP, Apelação no 0040683-80.2010.8.26.0050, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5a Câmara
Criminal, j. 30.06.11, v.u.).
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantida, integralmente, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14.419
Apelação Criminal no 0009185-68.2017.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Bruno Vieira Camargo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de apelação interposta por BRUNO VIEIRA
CAMARGO em face da r. sentença condenatória que julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu ao cumprimento de pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas
privilegiado (cf. art. 33, caput e §4o, da Lei no 11.343/06).
Destaca-se que meu voto restou vencido pelo do Exmo.
desembargador relator do presente feito, Dr. Freitas Filho, quanto ao regime inicial de
cumprimento de pena.
Consigne-se, por oportuno, que a reprimenda foi estabelecida
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa por esta C. Câmara, com aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas em grau máximo, portanto.
No atinente ao regime inicial de pena, insta salientar que esta
Relatoria, revendo posicionamento antes adotado, e considerando a superação do
entendimento da Súmula no 512 do C. STJ, tendo em vista que o Tribunal da Cidadania
passou a acompanhar o posicionamento do E. STF, no sentido de que o tráfico com a
causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas, não é delito hediondo (v. STF.
Plenário. HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2016 e STJ. Pet no
11.796/DF), não há razão para se cogitar da aplicação do disposto no art. 2o, § 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 8.072/90, sendo certo que, quanto ao crime de “tráfico privilegiado”, há que se
proceder a adequação do regime inicial de cumprimento de pena como nos demais
delitos “comuns”.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRÁFICO
DE DROGAS. DELITO COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI
N. 11.464/2007. FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO
INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ. PARECER ACOLHIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo
orientação do Supremo Tribunal Federal, considera possível,
em tese, a fixação de regime inicial diverso do fechado aos
condenados pelo delito de tráfico de drogas - a despeito da
hediondez da conduta típica -, sem perder de vista as
particularidades do caso concreto.
2. Embargos de divergência acolhidos, a fim de
determinar o retorno dos autos à Quinta Turma para
reapreciação do recurso especial no ponto” (STJ, EREsp
1285631/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j.
24/10/2012)
De igual teor: HC 422.546/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, C. 5a Turma j. 07/12/2017; HC 400.059/RS, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, C. 6a Turma, j. 05/12/2017.
Neste E. Tribunal, também há julgados recentes no mesmo
sentido: Apelação no 0004278-42.2013.8.26.0405, C. 5a Câmara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraordinária, Rel. Des. Francisco Bruno, j. 25/08/2017; e Apelação no
0007271-78.2015.8.26.0408, C. 16a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Osni
Pereira, j. 05/09/2017.
Sendo assim, conclui-se que, em se tratando de crime de tráfico
com a causa redutora do § 4o do art. 33, a imposição do regime inicial de cumprimento
de pena deve levar em conta o disposto no art. 33 do CP.
No caso, o réu não é reincidente, não há circunstâncias judicias
desfavoráveis a ele, fazendo jus ao regime aberto.
Destaca-se que o apelante foi preso portando 02 (dois)
eppendorfs providos de cocaína (1,45g), e 01 (uma) pedra bruta do mesmo entorpecente,
na forma de crack (0,61g), quantidade pequena e que permite, pois, a fixação de tal
regime.
Ademais, observe-se que, em que pese a recente edição da
Resolução no 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em
penas restritivas de direitos", presente no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, tal
benefício não é possível tendo em vista também os efeitos nocivos do crime de tráfico
de entorpecentes, que geram profundas feridas na sociedade atual, e revelam a postura
indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública e o bem estar social, o que
vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do art. 44, do Código Penal
(CP), qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição
seja suficiente”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de BRUNO VIEIRA CAMARGO, apenas para fixar o
regime inicial de cumprimento de pena no aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença
combatida.
Reinaldo Cintra
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
10F5EC0C
16
19
Declarações
de Votos
REINALDO CINTRA TORRES DE
CARVALHO
1105D0B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009185-68.2017.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.